Tribunal: CARF
Processo: 16561.000044/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000044/2007-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.596 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Recorrente
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado,, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Jorge Lima
Abud que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado(a)), Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise
Madalena Green. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a
classificação fiscal de mercadorias relacionadas à tecnologia hospitalar.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ, de autoria do Dr. Jorge Lima Abud, quando da sua
análise do processo.
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 25/04/2007, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação, Imposto
de Produtos Industrializados, multa de ofício, juros de mora, multa regulamentar, multa
proporcional ao valor aduaneiro, contribuição PIS/COFINS no valor de R$ 538.392,99
em face dos fatos a seguir descritos.
Por meio das Declarações de Importação arroladas no corpo do auto de infração, a
empresa em epígrafe submeteu a despacho aduaneiro mercadorias com classificação
fiscal equivocadas, a saber:
(...)
Estação de Trabalho PHILIPS INTELLIVUE.
Classificação fiscal adotada pelo importador:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000044/2007-07
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

Código NCM 9018.19.80 — Outros aparelhos de eletrodiagnóstico;
Classificação fiscal adotada pela fiscalização:
Código NCM 8471.50.90 — Unidades de processamento digitais.
Incidência das alíquotas 8% para o Imposto de Importação e 15% para o Imposto de
Produtos Industrializados;
(...)
Desfibrilador semi-automático.
Classificação fiscal adotada pelo importador:
Código NCM 9018.90.96 — Desfibriladores externos automáticos
Classificação fiscal adotada pela fiscalização:
Código NCM 9018.90.99 — Outros aparelhos.
Incidência das alíquotas 16% para o Imposto de Importação e 8% para o Imposto de
Produtos Industrializados;
(...)
Disco óptico.
Classificação fiscal adotada pelo importador: NCM 8471.70.29
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: NCM 8471.70.21
(...)
Monitor de vídeo 17" Policromático.
Classificação fiscal adotada pelo importador:
Código NCM 8471.60.71
Classificação fiscal adotada pela fiscalização:
Código NCM 8471.60.72

Monitor de vídeo LCD de cristal líquido
Classificação fiscal adotada pelo importador:
Código NCM 8471.60.72
Classificação fiscal adotada pela fiscalização:
Código NCM 8471.60.73
Cientificado do auto de infração, pessoalmente (fls. 59-verso), em 27/04/2007, o
contribuinte protocolizou impugnação, tempestivamente, na forma do artigo 15 do
Decreto 70.235/72, em 21/05/2007 de fls. 119 a 132, instaurando assim a fase litigiosa
do procedimento.
É o Relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ a Impugnação ao Auto de
Infração foi julgada improcedente, tendo sido mantida a autuação.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
No Recurso Voluntário a Recorrente apontou, em relação a cada um dos itens:
Os argumentos utilizados na Impugnação ao Auto de Infração.
Uma crítica realizada pelo patrono acerca da desclassificação realizada pela
fiscalização e pela decisão atacada, que a manteve.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

Uma proposta de quesito(s) de perícia.
Também cumpre relatar que no Recurso Voluntário a Recorrente não junta
documentos, fazendo menção aos documentos que trouxe na Impugnação, quais sejam o
Certificado de Registro da ANVISA (doc. 02), folders (doc. 03), cartas explicativas (doc. 04),
carta firmada pelo Vice-Presidente do Conselho Nacional de Ressuscitação (doc. 05) e
explicações sobre a operação do desfibrilador.
É o relatório.
Voto.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito do Recurso, que deve ser
dividido de acordo com os bens objeto de desclassificação.
Tratam-se de discussão acerca da classificação fiscal de cinco produtos, todavia
um deles demanda diligência por meio da qual será realizada perícia no bojo da qual deverão ser
elucidados pontos controvertidos.
Desta feita, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
elucidação de pontos relativos ao aparelho desfibrilador e, após o seu retorno, sejam decididos
todos os demais, justificando o rompimento da topologia do Recurso Voluntário.
2.1. Desfibrilador Semi-Automático. (item 3.4 do Recurso Voluntário)
A Recorrente descreveu um aparelho como DESFIBRILADOR SEMI
AUTOMÁTICO, mas o classificou como AUTOMÁTICO no item 9018.90.96, (desfibriladores
que operem unicamente em modo AUTOMÁTICO). Como foi descrito como “semi-automático”
e não existe esta classificação específica, a fiscalização alterou a classificação para “outros”
(9018.90.99).
9018.90.91 Incubadoras para bebês
9018.90.92 Aparelhos para medida da pressão arterial
9018.90.93 Aparelhos para terapia intra-uretral por micro-ondas (TUMT), próprios para
o tratamento de afecções prostáticas, computadorizados
9018.90.94 Endoscópios
9018.90.95 Grampos e clipes, seus aplicadores e extratores
9018.90.96 Desfibriladores externos que operem unicamente em modo automático
(AED -Automatic External Defibrillator)
9018.90.99 Outros
A DRJ entendeu da seguinte forma:
A classificação fiscal adotada pelo importador é específica para desfibriladores externos
que operem unicamente em modo automático. Em que pese a argumentação de que não
existe desfibrilador automático que dê o choque sozinho, até por segurança e proteção
dos operadores e usuários, isso não influi nas regras de classificação fiscal.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

A Regra No. 1 das Regras Gerais do Sistema Harmonizado é bem especifica quanto a
literalidade do texto das posições, c/c com a Regra No. 6.
A descrição das Declarações de Importação informam o produto como desfibrilador
semi-automático. Logo, pela aplicação da Regra 1 c/c Regra 6, o código NCM eleito
pelo importador não pode prevalecer (fls. 108).
Na medida em que o impugnante admite que não existe desfibrilador automático,
reforça o entendimento da fiscalização.
A Recorrente alega que o produto é o “mais automático” que existe no mercado
mundial, que tão somente necessita do médico para “dar o choque”, e que por isso é considerado
automático para fins de classificação.
Em outras palavras, afirma que apesar de ser semi-automático para fins da
medicina, deve ser classificado como automático para fins aduaneiros, pois não há mais
automático do que ele.
Traz carta firmada pelo Vice-Presidente do Conselho Nacional de Ressuscitação
(doc. 05) e documento firmado por Engenheiro da Philips, que explicam o que vem a ser um
desfibrilador manual e um (automático / semi-automático). Sinteticamente, afirma que enquanto
o manual é destinado aos médicos, que devem avaliar diversas condições do paciente, inclusive
para decidir a necessidade do choque e calcular a sua potência, o automático pode ser operado
por não médicos com curso de suporte básico à vida, não permitindo decisões clínicas.
A questão reside em saber se as funções apresentadas pelo desfibrilador autorizam
a sua classificação em AUTOMÁTICO, como defende a fiscalização, embora tenha sido descrito
pela própria recorrente como SEMI-AUTOMÁTICO.
A Recorrente aponta que o desfibrilador importado, por ela mesma tratado como
“semi-automático” na verdade é “o mais automático que existe” pois realiza as análises que
precedem o disparo da corrente elétrica, e que errou ao trata-lo como semi-automático, pois o
correto seria “automático”, bem como que o fato dele “apenas não dar o choque sozinho” não
teria o condão de o desclassificar como automático.
Pela documentação produzida nos autos, especialmente pela Recorrente, que se
desincumbiu-se razoavelmente do ônus probatório que sobre ela a lei faz recair, trazendo
documentação acerca do bem, e pelas consultas aos manuais dos produtos disponíveis nos sites
da própria fabricante na rede mundial de computadores, é possível inferir indícios de que o
produto objeto da presente demanda possa ser efetivamente classificado como “automático”,
todavia o standard probatório necessário para a prolação desta decisão é superior ao dos
“indícios”, razão pela qual entendo ser necessário converter o processo em diligência.
Em relação a este Capítulo Recursal, que trata dos desfibriladores, considerando a
especificidade dos produtos em questão e tendo em vista que a descrição apresentada pela
fiscalização, não é suficiente para a convicção do julgador, com fundamento no art. 18, § 1o, do
Decreto no 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, voto pela devolução do
presente processo ao órgão de origem para a adoção das seguintes providências pela fiscalização:
I – Solicitar perícia/parecer técnico, com vistas a :
1 - Em relação aos produtos efetivamente importados, constatação que pode ser
realizada a partir das notas fiscais ou outros elementos trazidos nas Declarações de Importação,
as características técnicas que diferenciam cada um dos tipos, principalmente, porém não
exclusivamente, com relação a :
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

(a) a partir das características dos produtos efetivamente importados, quais são as
suas funcionalidades e se, a partir delas, eles devem ser classificados como um desfibrilador
“manual”, “semi-automático” ou “automático”.
(b) esclarecer quais são as características intrínsecas a um “desfibrilador”,
inclusive levando-se em consideração as tecnologias existentes à época da importação, para que
ele possa ser classificado como “manual”, “semi-automático” ou “automático”.
(c) esclarecer que característica eventualmente faltaria ao “desfibrilador” objeto
da presente demanda para que possa ser tratado como “automático”.
(d) esclarecer se à época dos fatos existia algum outro “desfibrilador externo” que
“dê o choque” automaticamente, ou seja, sem a interferência do operador.
(e) Realizar eventuais esclarecimentos ulteriores que entenda ter a capacidade de
colaborar com a elucidação da controvérsia.
(f) Caso entenda necessário, a fiscalização poderá também formular quesitos
visando à perfeita identificação técnica dos produtos, objeto da presente lide.
II – Intimar a Recorrente a apresentar o manual dos produtos objeto da presente
controvérsia.
III - Emitir, após o Laudo/Parecer Técnico, relatório circunstanciando os fatos
decorrentes da perícia, com vistas à classificação fiscal dos produtos objeto do laudo pericial.
Após ciência ao sujeito passivo do resultado da perícia, com abertura do prazo de
30 (trinta dias) para manifestação, devolver o processo a este E. Conselho para a conclusão do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital